Tribunal: TJMT
Processo: 0008855-33.2010.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008855-33.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GUEDES DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME (APELANTE), WILSON GUEDES SILVA - CPF: 239.987.094-87 (APELANTE), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 776.651.801-59 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA SCAFF - CPF: 459.597.811-15 (APELANTE), MACROCENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 25.678.020/0001-47 (APELANTE), WILSON GUEDES SILVA - CPF: 239.987.094-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 776.651.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA SCAFF - CPF: 459.597.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MACROCENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 25.678.020/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GUEDES DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), DONATO PINTO DE MAGALHAES - CPF: 792.320.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em análise de sentença de acolhimento de exceção de pré-executividade, o fato de se executar dívida paga, por si só, não dá ensejo a pagamento de modo dobrado, à luz do artigo 940 do Código Civil, devendo ser demonstrada a prática de má-fé do credor.

“(...)
A estreita via da defesa excepcional eleita para vindicar a repetição do art. 940 do CC não permite aferir de plano, com a clareza e segurança necessária, a evidência cabal de má-fé apta ao ensejo da devolução da cobrança maliciosa indevida. Recursos desprovidos. Sentença mantida”. (TJMT - N.U 0020099-12.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WILSON GUEDES SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0008855-33.2010.8.11.0002 - Cód. 249300 - Proc. 802/2010
, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
,
ACOLHEU
o pedido de Exceção de Pré-Executividade apresentado pela Executado/Apelante, todavia considerou inexistente a litigância de má-fé, por não verificar o intuito desleal da instituição bancária. A sentença, ainda,
CONDENOU

a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizada (CPC, art. 85, §2º); e
DETERMINOU
o levantamento dos valores penhorados no id. 126026195, por meio de Alvará Judicial em favor dos executados, cuja conta deverá ser informada nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Em síntese, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, no sentido considerar a prática de litigância de má-fé pelo Banco do Brasil S/A, pois ocorreu o trânsito em julgado da sentença de homologação do acordo firmado em setembro/2011, que acarretou a quitação da dívida; de modo que a execução é nula; e ainda assim, o Apelado exigiu dívida já paga, o que autoriza o pagamento da forma dobrada.

Argumenta que “(...)
o apelado mesmo já tendo recebido o valor referente ao contrato, por meio do acordo judicial homologado, ainda, tentou locupletar-se indevidamente do apelante em nítida má-fé com a execução de dívida já paga, sendo certo que incorre na figura tipificada do art. 940 do CC”.

Assevera, ainda, que o Apelado não demonstrou boa-fé processual.

Requer “(...)o recebimento e conhecimento do presente apelo, e no mérito seja provido para reformar a r. sentença de piso no que tange ao reconhecimento da litigância de má-fé do apelado aplicando no presente caso o artigo 940 do Código Civil para o fim de condenar o apelado a pagar em dobro ao apelante a quantia dele cobrada indevidamente, bem como lhe seja aplicado multa por litigância de má-fé nos termos do art. 81 do CPC. Requer a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11 do CPC”.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos de
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0008855-33.2010.8.11.0002 - Cód. 249300 - Proc. 802/2010
, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
,
ACOLHEU
o pedido de Exceção de Pré-Executividade apresentado pela Executado/Apelante, entretanto considerou inexistente a litigância de má-fé, por não verificar o intuito desleal da instituição bancária.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a apelação não merece provimento, isto porque, efetivamente, não há demonstração de má-fé por parte do exequente, o que impossibilita o recebimento do que for cobrado na forma dobrada.

Nesse sentido, comungo com a conclusão do Juízo “a quo” que fez consignar: “(...)
a litigância de má fé pode ser entendida como o agir de modo desleal, com o fim proposital de enganar, de ludibriar ou agir com maldade, o que não vislumbro no presente caso”.

A sentença considerou que a ação buscava pagamento de dívida já quitada, não podendo, portanto, prosperar a execução.

Todavia, tal situação não dá ensejo ao pagamento em dobro, porque a cobrança indevida, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIVIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – AUSENTE PRECLUSÃO NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EXCEÇÃO ANTERIOR REJEITADA POR QUESTÃO PROCESSUAL – AUSENTE ANÁLISE DAS TESES JURÍDICAS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – AUSENTE PROVA CABAL DE MÁ-FÉ PARA INCIDÊNCIA DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SANÇÃO DO ART. 940 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.

(...) Perfilho do assertivo fundamento da sentença recorrida de que “não vislumbro a realização das condutas dispostas no art. 80 do CPC”, sendo, portanto, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé e a sanção disposta no art. 940 do CC.

A incidência da multa exige comprovação da má-fé de forma indene de qualquer dúvida, o que não se evidencia no caso vertente, isso porque a exceção de pré-executividade não permite maior incursão analítica e probatória, não sendo aferível de plano, pelos singelos argumentos, apontados e provas apresentados na defesa excepcional, evidente má-fé da parte exequente, mas sim exercício regular de um direito de ação/exceção, corolário do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940 do Código Civil, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais; (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva; e (c) a pena imposta: (c. 1) para a primeira hipótese, ou seja, a de "demanda por dívida já paga", a sanção é o "dobro do que houver cobrado"; e (c. 2) para a última hipótese, ou seja, a de "pedir mais do que for devido", a sanção é o "equivalente do que dele exigir”). A estreita via da defesa excepcional eleita para vindicar a repetição do art. 940 do CC não permite aferir de plano, com a clareza e segurança necessária, a evidência cabal de má-fé apta ao ensejo da devolução da cobrança maliciosa indevida. Recursos desprovidos. Sentença mantida”. (TJMT - N.U 0020099-12.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE - PETIÇÃO APÓCRIFA - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DÍVIDA PAGA - PERÍCIA CONTÁBIL - PENALIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Não comprovado prejuízo pela ausência de intimação para regularização da petição apócrifa não se reconhece de nulidade. Comprovado, por meio de perícia contábil, o pagamento integral da dívida questionada via dos embargos, o pedido de extinção da execução deve ser acolhido. Não havendo como presumir a deliberada intenção de alterar a verdade dos fatos e obter vantagem indevida, não há que se falar em multa por litigância de má-fé.
A penalidade prevista no artigo 940 do CC somente pode ser aplicada quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada má-fé do demandante.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido será recíproca e proporcionalmente distribuídas e compensadas entre eles às verbas de sucumbência. (TJMG - Apelação Cível 1.0126.15.002126-2/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2020, publicação da súmula em 28/07/2020)”. (negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024